Tribunal: STF
Processo: MS 36641
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE PENSÃO POR MORTE PASSADOS MAIS DE DEZ ANOS DA CHEGADA DO PROCESSO À CORTE DE CONTAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO DA ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERSÃO DO REFERENDO DA MEDIDA LIMINAR EM JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    1. No julgamento do RE 636.553, Tema 445 da sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a seguinte Tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.



     2. Constatado o decurso do prazo quinquenal entre a chegada do processo relativo ao ato de concessão inicial do benefício de pensão por morte do Impetrante à Corte de Contas e a determinação de negativa do respectivo registro, é de rigor a concessão da segurança pleiteada.



    3. Conversão do referendo da medida cautelar em julgamento de mérito, com a concessão definitiva da segurança. Prejudicado o agravo regimental interposto.